Tribunal: TJSP
Processo: 2241458-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA BENEFICENTE. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. BENESSE QUE NÃO PODE SER DEFERIDA. O simples fatos de a agravante constituir pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e ter certificado de entidade beneficente não ensejam, por si só, o direito ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA BENEFICENTE. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. BENESSE QUE NÃO PODE SER DEFERIDA. O simples fatos de a agravante constituir pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e ter certificado de entidade beneficente não ensejam, por si só, o direito ao benefício da gratuidade, incumbindo a ela comprovar sua situação econômica desfavorável. Súmula 481 do STJ. Ônus do qual não se desincumbiu a agravante, pelo que de ser mantido o indeferimento da benesse. Caso dos autos que não se enquadra nas hipóteses do art. 5.o da Lei 11.608/2003, pelo que não há de se falar em diferimento das custas. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241458-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante INSTITUTO
EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é agravada BRUNA
REGINA VIEIRA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241458-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24.951
2
Agravo de instrumento n.o 2241458-18.2019.8.26.0000
Comarca:
Piracicaba
Agravante:
Instituto Educacional Piracicabano da Igreja
Metodista
Agravada:
Bruna Regina Vieira
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA.
MENSALIDADES
ESCOLARES.

JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA BENEFICENTE.
PROVA
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA.
BENESSE QUE NÃO PODE SER DEFERIDA. O
simples fatos de a agravante constituir
pessoa jurídica de direito privado sem
fins lucrativos e ter certificado de
entidade beneficente não ensejam, por si
só, o direito ao benefício da gratuidade,
incumbindo a ela comprovar sua situação
econômica desfavorável. Súmula 481 do
STJ. Ônus do qual não se desincumbiu a
agravante, pelo que de ser mantido o
indeferimento da benesse. Caso dos autos
que não se enquadra nas hipóteses do art.
5.o da Lei 11.608/2003, pelo que não há
de se falar em diferimento das custas.
Recurso desprovido.
VOTO N.o 24.951

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação monitória
indeferiu a justiça gratuita à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241458-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24.951
3
Alega a agravante que o inadimplemento
dos alunos gerou a necessidade de ajuizamento de mais de 850
ações judiciais. Aduz que, de acordo com o último balanço
contábil de dezembro de 2018, seu déficit é de 19 milhões de
reais. Acrescenta que se encontra em atraso com a folha de
pagamento de professores e funcionários. Subsidiariamente,
requer o diferimento do recolhimento das custas para momento
posterior à satisfação da execução.
Agravo tempestivo, dispensado de preparo
e sem resposta porque ainda não citada a ré nos autos
principais.
É o relatório.
A gratuidade processual é disciplinada
nos artigos 98 e 99 do novo Código de Processo Civil,
dispondo tais normas, no que interessa ao caso concreto que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
(...)
§ 2.o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3.o Presume-se verdadeira a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241458-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24.951
4
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4.o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”
Infere-se, portanto, que, embora seja
admissível
a
concessão
dos
benefícios
da
gratuidade
processual também à pessoa jurídica, ao contrário da pessoa
natural, que se presume pobre ao afirmar a hipossuficiência,
compete à empresa comprovar situação econômica tal que não
lhe permita arcar com as verbas processuais.
Não se ignora que a disciplina legal da
gratuidade judiciária tem por escopo atender às pessoas
jurídicas efetivamente impossibilitadas de arcar com as
despesas processuais sem prejuízo do regular desenvolvimento
de suas atividades.
Muito
embora
o
estatuto
social
da
agravante a qualifique como instituição sem fins lucrativos e
tenha sido a ela conferido certificado de entidade
beneficente, tais fatos não a isentam da necessidade de
comprovação da situação financeira desfavorável e nada difere
das pessoas jurídicas que buscam lucros.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
através da Súmula n.o 481, publicada no DJe em 1.8.2012,
consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas sem
fins lucrativos (entidades filantrópicas e beneficentes)
também devem comprovar a situação de necessidade para fins de
obtenção da gratuidade processual, nos seguintes termos: “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241458-18.2019.8.26.0000 -Voto no 24.951
5
arcar com os encargos processuais”.
No
caso
dos
autos,
não
houve
tal
comprovação. Note-se que o presente instrumento foi instruído
com
balanços
patrimoniais
que
demonstram
a
situação
financeira da agravante apenas nos anos de 2016 e 2017. Além
disso, o relatório de auditoria indica que a agravante se
encontrava em 2017 em processo de reestruturação operacional
e financeira, o qual ainda não havia sido finalizado, e não
há notícias sobre sua atual situação. No mais, o simples
relatório de situação fiscal emitido pelo Ministério da
Fazenda, certidões de protesto e relação de processos
trabalhistas contra ela ajuizados não se mostram suficientes
para comprovar a situação de precariedade financeira.
Dessa forma, sem a devida comprovação da
atual situação financeira da agravante, de rigor o
indeferimento da benesse.
Nem sequer há de se falar em diferimento
das custas, uma vez que o caso dos autos não se enquadra em
nenhuma das hipóteses do art. 5.o da Lei 11.608/2003.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com observação de que deverá a
agravante recolher o valor referente ao preparo do presente
recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de expedição de
certidão (na Vara de origem) para inscrição na dívida ativa.
GILBERTO LEME
Relator